Tribunal: TJDFT
Processo: 0747457-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747457-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EMBARGADO: EXITUS PROFISSIONAIS CONTABEIS ASSOCIADOS LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de Embargos Declaratórios opostos por ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em face de EXITUS PROFISSIONAIS CONTÁBEIS ASSOCIADOS LTDA - ME ante acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento. Manifeste-se o Embargado, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de abril de 2024 18:33:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador